Tribunal: CARF
Processo: 15467.001972/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.001972/2010-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-001.000 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
FRANCISCO JOSE DA COSTA - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora: 1) confirme a autenticidade da
declaração final de espólio apresentada pelo recorrente, e 2) confirme a autenticidade do carimbo
de recepção contido no recibo de entrega da declaração do espólio e a data nele indicada.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em nome do sujeito passivo acima
identificado na qual se apurou Multa por Atraso na Entrega de Declaração Final de Espólio do
exercício 2006 (e-fls. 04).
As alegações da Impugnação (e-fls. 03) foram resumidas no relatório do acórdão
recorrido (e-fls. 42/45):
Na impugnação de folha 03 o inventariante alega, em síntese, que entregou
tempestivamente a referida declaração, em formulário papel, conforme comprovante
que junta.
Ao final requer o cancelamento da Notificação de Lançamento.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/CGE em decisão
assim ementada:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15467.001972/2010-91
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.000 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15467.001972/2010-91

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. COMPROVAÇÃO.
Para eximir-se da multa por atraso na entrega da declaração, o contribuinte deve
comprovar que esta fora entregue no prazo.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 13/05/2013 (e-fls. 48), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 04/06/2013 (e-fls. 51) reiterando as alegações da
Impugnação e indicando a juntada de cópia legível da Declaração Final de Espólio objeto do
lançamento.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A penalidade em litígio encontra respaldo nos arts. 790 e 964 do Decreto 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos. O assunto está
pacificado neste Conselho através da Súmula CARF n° 69, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No caso em exame, o Colegiado a quo assim decidiu (e-fls. 44/45):
Alega o impugnante que entregou tempestivamente a declaração final de espólio, em
formulário papel; juntando os documentos de fls. 31 a 34 para comprovação.
Analisando a cópia de declaração em formulário papel, juntada pelo impugnante,
constata-se que no campo destinado à recepção do documento consta um carimbo, no
entanto, a informação relativa à data do recebimento está completamente ilegível.
[...]
Ante a ausência de comprovação da data da recepção do formulário, não há como
acolher as alegações do impugnante.
Em seu Recurso Voluntário, o interessado trouxe aos autos o mesmo formulário
juntado à Impugnação contendo, contudo, no campo “carimbo de recepção”, as informações
legíveis “12-04-06” e “DERAT/RJ CAC – MÉIER” (e-fls. 52/56).
Em vista do exposto e em respeito ao princípio da verdade material, voto por
converter o julgamento do Recurso Voluntário em Diligência à Unidade de Origem para que
esta:
1) Confirme a autenticidade da Declaração Final de Espólio apresentada pelo
interessado (e-fls. 52/56).
2) Confirme a autenticidade do carimbo de recepção contido no referido
documento e a data nele indicada (12/04/2006).
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-001.000 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15467.001972/2010-91

O recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 64
DF CARF MF
Original